Tribunal: STJ
Processo: 2129212-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824911 - SP (2024/0481158-
0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L C P (MENOR)
AGRAVADO
: PAULO ANTONINHO DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANDREA CANADELL DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ULISSES SIMI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROQUE VICTORINO MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MIRIAN BIBIANA GIGLIO
AGRAVADO
: MARIA ESTHER DE MORAES SIMI
AGRAVADO
: MARIA MADALENA CANADELL DE MORAES
AGRAVADO
: DIRCE DE MORAES MARQUES
AGRAVADO
: MANOEL MARQUES
AGRAVADO
: DURVAL SEBASTIAO DE MORAES
ADVOGADOS
: ROSE MARY SONCIN - SP112881
MARIO AUGUSTO RIBEIRO PINTO - SP085292
INTERES.
: F C R C P
INTERES.
: L S P
ADVOGADA
: LAIS EUN JUNG KIM - SP146187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A decisão foi mantida após a oposição dos embargos de
declaração.
3. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno é tempestivo, mas não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentação
genérica quanto ao mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50387045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: b0123805-3b5c-44bd-ba25-118a728c7660

6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: b0123805-3b5c-44bd-ba25-118a728c7660

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824911 - SP (2024/0481158-
0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L C P (MENOR)
AGRAVADO
: PAULO ANTONINHO DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANDREA CANADELL DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ULISSES SIMI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROQUE VICTORINO MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MIRIAN BIBIANA GIGLIO
AGRAVADO
: MARIA ESTHER DE MORAES SIMI
AGRAVADO
: MARIA MADALENA CANADELL DE MORAES
AGRAVADO
: DIRCE DE MORAES MARQUES
AGRAVADO
: MANOEL MARQUES
AGRAVADO
: DURVAL SEBASTIAO DE MORAES
ADVOGADOS
: ROSE MARY SONCIN - SP112881
MARIO AUGUSTO RIBEIRO PINTO - SP085292
INTERES.
: F C R C P
INTERES.
: L S P
ADVOGADA
: LAIS EUN JUNG KIM - SP146187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A decisão foi mantida após a oposição dos embargos de
declaração.
3. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50083533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: c888c8d6-cd6b-4c4d-9e69-0633968f1baf

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno é tempestivo, mas não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentação
genérica quanto ao mérito do recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 168/170).
A decisão foi mantida após a oposição dos embargos de declaração (e-
STJ fls. 191/192).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimadas nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil,
as partes agravadas quedaram-se inertes (e-STJ fls. 180/189).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do

Código de Processo Civil.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, o agravante não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tecer argumentação genérica
quanto ao mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50083533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: c888c8d6-cd6b-4c4d-9e69-0633968f1baf

Dito mais claramente, o recorrente não impugnou de maneira específica
e suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: c888c8d6-cd6b-4c4d-9e69-0633968f1baf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.824.911 / SP
Número Registro: 2024/0481158-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026274720008260011
20668921720248260000
21292120620248260000
26274720008260011
262747200082600112792000 2792000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L C P (MENOR)
REPR. POR
: F C R C P
REPR. POR
: L S P
ADVOGADA
: LAIS EUN JUNG KIM - SP146187
AGRAVADO
: PAULO ANTONINHO DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANDREA CANADELL DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ULISSES SIMI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROQUE VICTORINO MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MIRIAN BIBIANA GIGLIO
AGRAVADO
: MARIA ESTHER DE MORAES SIMI
AGRAVADO
: MARIA MADALENA CANADELL DE MORAES
AGRAVADO
: DIRCE DE MORAES MARQUES
AGRAVADO
: MANOEL MARQUES
AGRAVADO
: DURVAL SEBASTIAO DE MORAES
ADVOGADOS : ROSE MARY SONCIN - SP112881
Documento eletrônico VDA50333525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:44
Código de Controle do Documento: d52d96e3-468c-43ba-ae1a-85c9755c5413

MARIO AUGUSTO RIBEIRO PINTO - SP085292
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L C P (MENOR)
AGRAVADO
: PAULO ANTONINHO DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANDREA CANADELL DE MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ULISSES SIMI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROQUE VICTORINO MORAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MIRIAN BIBIANA GIGLIO
AGRAVADO
: MARIA ESTHER DE MORAES SIMI
AGRAVADO
: MARIA MADALENA CANADELL DE MORAES
AGRAVADO
: DIRCE DE MORAES MARQUES
AGRAVADO
: MANOEL MARQUES
AGRAVADO
: DURVAL SEBASTIAO DE MORAES
ADVOGADOS : ROSE MARY SONCIN - SP112881
MARIO AUGUSTO RIBEIRO PINTO - SP085292
INTERES.
: F C R C P
INTERES.
: L S P
ADVOGADA
: LAIS EUN JUNG KIM - SP146187
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:44
Código de Controle do Documento: d52d96e3-468c-43ba-ae1a-85c9755c5413